Tribunal: TJDFT
Processo: 0716928-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-13

Ementa:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DESTITUTIVA. SUSPENSÃO LIMINAR DO PODER FAMILIAR. CADASTRAMENTO IMEDIATO PARA ADOÇÃO. SITUAÇÃO DE RISCO GRAVE. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROLONGADO. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na ação de destituição do poder familiar ajuizada pelo Ministério Público, que deferiu tutela de urgência para suspender liminarmente o poder familiar da genitora em relação aos filhos menores e determinou o imediato cadastramento da fratria para adoção, com base em relatórios técnicos que apontam abandono, negligência, condições insalubres, ausência de parentes aptos e acolhimento institucional desde julho de 2024 .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a suspensão liminar do poder familiar; e (ii) estabelecer se o cadastramento imediato dos menores para adoção observa o princípio do melhor interesse da criança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A suspensão liminar do poder familiar encontra amparo no art. 157 do ECA, que autoriza a medida diante de motivo grave, comprovado por estudo social ou parecer técnico multidisciplinar, como demonstrado nos relatórios da entidade acolhedora e do CREAS .
4. Os documentos técnicos indicam que as crianças viviam em contexto de risco extremo, incluindo insegurança alimentar, ambiente insalubre, falta de higiene, exposição a drogas e presença de sinais físicos de negligência, justificando a intervenção protetiva urgente .
5. As tentativas de reintegração familiar restam frustradas pela ausência de empenho dos genitores, pela visitação rarefeita e pela inexistência de familiares extensos com condições adequadas ou dispostos a assumir os cuidados, o que reforça a insuficiência da rede de apoio familiar .
6. A alegação da agravante de mudança de vida não se comprova por elementos objetivos capazes de afastar, em juízo de cognição sumária, as conclusões dos Planos Individuais de Atendimento e dos relatórios técnicos que embasaram a decisão agravada .
7. A manutenção prolongada do acolhimento, situação excepcional e provisória segundo o ECA, prejudica o desenvolvimento integral das crianças e reduz as chances de colocação em família substituta, impondo a adoção de medidas céleres para assegurar o direito à convivência familiar estável .
8. Os arts. 6o e 19 do ECA, bem como o art. 227 da Constituição, impõem a prevalência do melhor interesse da criança, que, diante do contexto de risco e abandono, justifica o cadastramento imediato para adoção como medida de proteção integral.
9. A análise realizada não antecipa o mérito da ação principal, que será examinado em cognição exauriente, conforme destacado na decisão impugnada e reafirmado no voto condutor .

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. A suspensão liminar do poder familiar é juridicamente admissível, nos termos do art. 157 do ECA, quando constatado, mediante parecer técnico, motivo grave decorrente de abandono, negligência e risco à integridade das crianças.
2. O cadastramento imediato dos menores para adoção harmoniza-se com o princípio do melhor interesse da criança, especialmente quando esgotadas as tentativas de reintegração familiar e inexistentes familiares extensos aptos ou disponíveis.
3. A apreciação da tutela de urgência não antecipa o julgamento do mérito da ação de destituição do poder familiar, que será objeto de cognição plena no processo principal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; ECA, arts. 6o, 19 e 157; CC, art. 1.586.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1971290, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 19/02/2025; TJDFT, Acórdão 1942554, Rel. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 07/11/2024; TJDFT, Acórdão 1950125, Rel. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 27/11/2024.